Tribunal: TJDFT
Processo: 0736708-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28 STF.
1. A ausência de trânsito em julgado do recurso que trata da controvérsia relativa ao índice de correção monetária, impede a expedição dos requisitórios de pagamento do valor base corrigido pelo IPCA-E, posto que a matéria ainda não se encontra protegida pela imutabilidade da coisa julgada. Assim, para se evitar o pagamento de parcela do débito que ainda não possui título executivo definitivo, não se deve expedir requisitórios no valor base atualizado pelo IPCA-E. Por outro lado, não há óbice a expedição de requisitórios de pagamento do valor incontroverso da execução.
2. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice monetário.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito.
4. Constatada a existência de recurso que visa estabelecer apenas o índice de correção monetária aplicável ao valor base da execução, plenamente viável a expedição de requisição de pagamento para levantamento da parcela incontroversa pelo Exequente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.